Tribunal: TJMT
Processo: 0005986-30.2016.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005986-30.2016.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JURCELINO CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 301.838.201-34 (RECORRENTE), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), EURIPEDES NUNES DE ALMEIDA - CPF: 510.819.461-72 (ADVOGADO), ITTALO MOREIRA DA SILVA - CPF: 066.975.534-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEONARDO ALVES FEITOSA - CPF: 963.471.711-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa alega legítima defesa, alegando que o recorrente reagiu a ameaças e agressões iminentes, bem como pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal leve com base em desistência voluntária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) definir se há elementos para reconhecer a legítima defesa alegada pelo recorrente; e

(ii) determinar se a desistência voluntária é aplicável, com consequente desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve.

III. Razões de decidir

3. O princípio do
in dubio pro societate
deve ser aplicado na fase de pronúncia, exigindo apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para decidir sobre a culpabilidade do réu.

4. A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, prontuário médico e depoimentos colhidos, e os indícios de autoria são suficientes para sustentar a pronúncia, em consonância com as provas obtidas durante a instrução processual.

5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois as provas indicam que o recorrente não sofreu agressão física iminente e, mesmo que houvesse ameaça, o uso de arma de fogo foi desproporcional à suposta agressão verbal.

6. A desistência voluntária também não pode ser reconhecida, já que o recorrente apenas efetuou um disparo e fugiu do local, o que não caracteriza a voluntária interrupção da conduta criminosa prevista no art. 15 do Código Penal, devendo essa análise ser submetida ao Tribunal do Júri.

7. Precedentes jurisprudenciais reafirmam que, na fase de pronúncia, o reconhecimento de excludentes de ilicitude ou desclassificação do delito só é possível quando cabalmente comprovados, o que não ocorre no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio
in dubio pro societate
deve ser aplicado na fase de pronúncia, bastando indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia exige prova cabal da excludente de ilicitude, o que não foi demonstrado no caso concreto.

3. A desistência voluntária exige que o agente interrompa sua conduta criminosa de forma voluntária, o que não se verifica quando a execução é interrompida por fatores externos ou por mero abandono do local.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 15, 23, II, 25; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, RSE nº 0008598-37.2017.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 06/03/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2031725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 10/05/2022; STF, AgR ARE nº 986566/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/08/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JURCELINO CASTILHO DOS SANTOS
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
(
vide
ID. 212215867).

Nas razões recursais de ID. 212215884, a Defesa de
JURCELINO CASTILHO DOS SANTOS
alega que este agiu em
legítima defesa
, pois teria sido ameaçado pela vítima e por mais dois indivíduos (
Renato Feliciano Fonseca
e
Bruno Feliciano Fonseca
) durante uma discussão, os quais teriam partido para cima do Recorrente até a porta do caminhão, que configuraria uma situação de perigo iminente.

Sustenta, ademais, que o
Recorrente não teria a intenção de ceifar a vida da vítima
, tendo agido apenas com o intuito de repelir injusta agressão e proteger sua integridade física.

Argumenta que
JURCELINO
teria sido moderado em sua reação, desferindo contra a vítima apenas o necessário para fazer cessar a agressão, caracterizando a moderação exigida para a configuração da legítima defesa.

Subsidiariamente
, caso não seja acolhida a tese de legítima defesa, a defesa pleiteia o reconhecimento da
desistência voluntária
, dado que, após efetuar o único disparo,
JURCELINO
teria cessado imediatamente sua conduta e optou por se retirar do local, demonstrando que não tinha intenção de levar adiante qualquer ação criminosa.

Em decorrência da alegada desistência voluntária, requer a
desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
, com base no art. 15 do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento
do recurso (ID. 212215886). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 213294197, conforme sumário a seguir transcrito:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA
– Pedido de reconhecimento da legítima defesa e ausência de dolo na conduta – Impossibilidade – Ausência de comprovação cabal da excludente de ilicitude- Materialidade e indícios suficientes de autoria – Desclassificação para lesão corporal – Inviabilidade - Possível dolo de matar – Disparo de arma de fogo em região - Intento homicida – Julgados TJMT – Princípio in dubio pro societate – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pela Defesa de
JURCELINO CASTILHO DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Segundo se infere dos autos eletrônicos, o ora Recorrente fora denunciado como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Segundo apurado, no dia 02 de abril de 2015, por volta das15h, no Calcário Roncador, Zona Rural, de Água Boa-MT, o denunciado, agindo com consciência e vontade, com intenção de matar, efetuou um disparo contra a vitima Leonardo Alves Feitosa, não obtendo êxito no intento criminoso, pois errou a execução do disparo não acertando região vital da vítima (braço direito), ocasionado a lesão descrita no prontuário médico de fls. 06/12.

Segundo apurado, denunciado e vítima trabalhavam como "caminhoneiros" e estavam prestando serviço de transporte de calcário na empresa acima mencionada. No dia, local e horário acima mencionados, iniciou-se uma discussão envolvendo o denunciado, a vítima, Renato Feliciano Fonseca e Bruno Feliciano Fonseca, ocasião em que o denunciado adentrou a cabine de seu caminhão, apossou-se de uma arma de fogo, e efetuo um disparo em direção à vítima, acertando seu braço: direito.

Após, o denunciado empreendeu fuga do local e a vítima foi imediatamente socorrida por funcionários do Calcário Roncador.
”
(
Cf.
ID. 212215743 - Págs. 10/11).

Após o regular trâmite da ação penal,
JURCELINO CASTILHO DOS SANTOS
foi pronunciado por
tentativa de homicídio
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP); cenário contra o qual se insurge o Recorrente.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
, passo ao direto enfrentamento do pedido recursal, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

Nesta instância revisora, a i. Defesa pleiteia,
exclusivamente
, a
absolvição sumária
do Recorrente, com fundamento na legítima defesa.
Subsidiariamente
, requer a
desclassificação
do delito para lesão corporal leve, alegando desistência voluntária.

Sem delongas, após acurada análise dos autos, constato que
o pleito recursal não merece prosperar
.

Imperioso ressaltar que, na fase de pronúncia, vige o princípio
in dubio pro societate
, bastando ao magistrado o convencimento acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Iniciando a análise do caso concreto, cumpre-me registrar que a
materialidade delitiva
se encontra robustamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 212215743 - Pág. 14/15), pelo prontuário médico da vítima
Leonardo Alves Feitosa
(ID. 212215743 – Págs. 18/26), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que concerne à
autoria
, malgrado os argumentos despendidos pela i. Defesa, entendo de modo diverso, alcançando o desfecho explanado pelo d. magistrado singular e pelo i. órgão acusatório nas contrarrazões recursais, no sentido de que
os indícios de autoria foram suficientemente evidenciados através das diligências efetuadas no curso da investigação policial, assim como pela prova oral colhida em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Isso porque, embora
JURCELINO CASTILHO DOS SANTOS
tenha alegado legítima defesa, a consistência e a corroboração das declarações das testemunhas durante a instrução judicial fortaleceram a tese acusatória, tendo elas detalhado a sequência de eventos que culminou no disparo de arma de fogo contra a vítima, o qual o próprio Recorrente admite tê-lo efetuado.

Destarte, observo que a pronúncia do Recorrente se fundamenta em
elementos coletados nas fases inquisitoriais e judiciais
, que estabelecem uma base sólida que aponta para os indícios de responsabilidade de
JURCELINO CASTILHO DOS SANTOS
pela
tentativa de homicídio
contra a vítima
Leonardo Alves Feitosa
; o que
inviabiliza a impronúncia
.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação.
Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) do fato descrito na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF].”
(TJ/MT. RSE 0008598-37.2017.8.11.0010. Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024; g. n.)

Consigno que não se está a afirmar a culpa do Recorrente, mas apenas, a existência de
indícios suficientes de autoria
com esteio nas provas produzidas, indicativas de que, provavelmente, tenha participado da tentativa de homicídio em questão.

Destarte,
havendo provas suficientes que sustentam a pronúncia
,
a excludente de ilicitude prevista nos art. 23, II e 25, ambos do Código Penal (legítima defesa), não pode ser reconhecida na fase da
judicium accusationis
, mormente diante das provas até então produzidas
.

Isso dado que, para que se
configure legítima defesa
, é necessário que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, repela injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

No caso
sub examine
, não se vislumbra a ocorrência de injusta agressão por parte da vítima ou dos demais envolvidos, eis que o próprio Recorrente, em seu interrogatório judicial, admitiu não ter sofrido agressão física:

"
Promotor de Justiça
: Em algum momento eles agrediram o senhor fisicamente?
JURCELINO
: Não... eles queriam... um segurava o outro para não bater... os outros dois seguravam esse que tomou o tiro para não me bater..."

Corroborando tal assertiva, a testemunha
Renato Feliciano Fonseca
declarou em juízo que "
ninguém agrediu Jurcelino
".

Ademais, ainda que se admitisse a existência de uma ameaça, o uso de arma de fogo para repelir mera discussão verbal configura notório excesso, não se coadunando com o requisito da moderação exigido pelo ordenamento jurídico pátrio.

Portanto, ao contrário do sustentado pela Defesa,
tal excludente invocada,
a priori
, não restou provada estreme de dúvidas, cabendo à Corte Popular decidir quais das versões constantes dos autos é mais verossímil
, sobretudo ao se considerar que a absolvição sumária em crimes dolosos contra a vida julga antecipadamente o mérito da ação penal, encerrando a primeira fase do rito do júri, e
acaba por afastar, extraordinariamente, a competência constitucional da Corte Popular
.

Nesse diapasão, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE.
VERSÕES CONFLITANTES
. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes.
3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma. Data de Julgamento: 10/05/2022, Data de Publicação: DJe 13/05/2022; g. n.).

Constato, por derradeiro, que
não ressair a segurança necessária para,
neste recurso
, acolher o pedido subsidiário de desclassificação para o delito de lesão corporal leve, com fundamento na desistência voluntária.

A dinâmica dos fatos aponta para a existência de possível
animus necandi
, eis que
JURCELINO CASTILHO DOS SANTOS
, após discussão com a vítima
Leonardo Alves Feitosa
, dirigiu-se ao seu veículo, apanhou uma arma de fogo e efetuou disparo em direção à vítima, atingindo-a no braço. Ato contínuo, evadiu-se do local sem prestar qualquer socorro.

O
fato de ter sido efetuado apenas um disparo não afasta,
por si só
, o dolo de matar, tampouco configura desistência voluntária
. A interrupção da execução pode ter ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do agente, como a reação da vítima ou a intervenção de terceiros;
motivo pelo qual cabe ao Tribunal do Júri a análise do caso
.

Logo,
não há que se falar

em
desclassificação
, na medida em que, no caso em apreço,
não há elementos suficientes para afastar, de plano, a intenção homicida do Recorrente
, dado que
a mera cessação da conduta criminosa e a fuga do local não são suficientes para caracterizar a desistência voluntária
prevista no art. 15 do Código Penal.

Destarte, havendo dúvida quanto à intenção do agente, deve-se aplicar a máxima
in dubio pro societate
, remetendo-se a questão à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...).
A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida
, sendo certo que, na espécie,
a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia
que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
(TJ/MT. N.U 1011392-05.2021.8.11.0000. Relator Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021; g. n.).

Não obstante as constantes críticas acerca da aplicação do brocardo
in dubio pro societate
nessa fase do rito do júri, realmente não é crível que sob essa “pecha” toda e qualquer acusação seja diretamente levada ao Júri, mesmo porque esse não foi o objetivo do constituinte. Daí a necessidade desse filtro judicial, tal como realizado na hipótese, analisando-se os requisitos mínimos de legalidade que permitam o julgamento perante o juiz natural da causa.

Aliás, a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal vem afastando qualquer inconstitucionalidade da sua aplicação,
ipsis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5º, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5º, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri
. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF. AgR ARE: 986566 SE. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. Data de Julgamento: 21/08/2017 e Data de Publicação: DJe-193 30-08-2017; g. n.).

Com essas considerações, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de
JURCELINO CASTILHO DOS SANTOS
, mantendo incólume a sentença de pronúncia, para submetê-lo ao e. Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024